Tribunal: TJDFT
Processo: 0707655-32.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS. SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO QUANTO ÀS PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA, IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1o, IV, DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
1. Na esteira da jurisprudência, admite-se a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que aprecia a preliminar de incompetência territorial, haja vista a inutilidade do julgamento da matéria apenas em sede da apelação. Sendo assim, não tendo a parte se insurgido contra a referida decisão por meio de agravo de instrumento, a questão está coberta pela preclusão, a teor do que dispõe o § 1o do art. 1.009, do CPC.
2. Nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 489, §1o, do CPC, é nula a decisão que deixa de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.
3. Configurada a omissão quanto à análise das preliminares de litispendência, impugnação ao valor da causa e alegação de litigância de má-fé, a sentença deve ser tornada sem efeito (art. 489, § 1o, IV do CPC), para que o juízo de origem se pronuncie sobre as matérias.
4. Para justificar a imposição de multa por litigância de má-fé, é preciso a demonstração inequívoca de que a parte agiu com dolo específico (improbus litigator), o que não se extrai dos autos.
5. Reconhecida a nulidade da sentença em decorrência do julgamento da apelação, resta prejudicado o exame do recurso adesivo.
6. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo prejudicado.